Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704397-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULIO DE SOUZA DIAS APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Certifique a Secretaria da 6a Turma Cível eventual trânsito em julgado. Após dê-se vista ao Apelante sobre os documentos juntados pelo Apelado no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator